Tribunal: STF
Processo: Rcl 72853
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, interposta por Sandjai da Silva Soares contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sapucaia do Sul/RS, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a defesa teve indeferido pelo juízo reclamado requerimento de “extração integral do conteúdo armazenado no aparelho celular apreendido com o ora reclamante, salientando que não se tratava de mera transcrição de conversas, mas sim a realização de extração de dados, mediante o software competente, com o devido espelhamento do conteúdo integral armazenado no aparelho” (p. 1).



    Salienta que, “conforme se observa do despacho acostado ao evento 286, dos autos da ação penal, indeferiu-se o pedido defensivo aventado no evento 279, sob o pretexto de que ‘já houve determinação deste Juízo para que fossem extraídas todas as conversas contidas no aparelho celular apreendido (275.1)’”, todavia, “o pleito da defesa era distinto do que a mera ‘extração de todas as conversas’ ou a ‘degravação integral das conversas’” (pp. 1-2).



    Alega que a “presente reclamação visa tutelar o direito ao contraditório garantido pela Súmula vinculante nº 14 da Suprema Corte” e que, no caso, “é dispensável reexame de prova, bastando análise de documentos pré-constituídos que mostram a negativa de vigência do direito à informação para reação durante o processo criminal de origem. A premissa que se estabelece, segundo se extrai da decisão ora objurgada, é de que a defesa pretendia, diante da apreensão do celular apreendido com o reclamante, a extração do conteúdo integral armazenado no aparelho” (p. 3).



    Esclarece que “o motivo pelo qual a defesa necessita da íntegra do conteúdo armazenado no aparelho remetido ao IGP: trata-se de examinar o contexto global, no qual se insere o reclamante, em relação aos demais acusados, de modo a compulsar eventuais provas exculpatórias armazenadas no aparelho e desenhar um contexto de acordo com os mais variados dados possíveis de serem extraídos do celular em referência” (p. 7).



    Requer seja “a) Conhecida e processada a presente reclamação, porquanto amparada em violação ao teor da súmula vinculante n.º 14; b) Suspenso o curso processual, em sede de medida liminar, até o julgamento de mérito da presente reclamação; c) No mérito, seja determinado que a defesa tenha acesso à integra do conteúdo armazenado no celular apreendido com o reclamante, determinando-se o espelhamento do referido aparelho” (pp. 8-9).



    Solicitadas as informações ao juízo reclamado, estas foram prestadas (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Pretensão de acesso á íntegra do conteúdo armazenado no celular apreendido com o reclamante. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Decisão reclamada que determinou a extração somente das conversas armazenadas no celular que dizem respeito aos fatos investigados. Entendimento dessa Suprema Corte no sentido de que implica cerceamento de defesa a não disponibilização da íntegra dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por backup. Plausibilidade do direito ao acesso aos elementos de provas já documentados e às informações que digam respeito ao reclamante. Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O enunciado da Súmula Vinculante 14 garante o amplo acesso da defesa técnica aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Nesse contexto, sob pena de evidente violação a tal direito, é imprescindível que a defesa técnica também acesse a íntegra dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos. 



    Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que a não disponibilização da íntegra dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos gera cerceamento de defesa. Nesse sentido:



    “Referendo na medida cautelar na reclamação. 2. Direito penal e processual penal. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14. 4. Acesso ao teor de perícia realizada em celular apreendido do reclamante. 5. Iminência da audiência de instrução e julgamento. Adiamento. 6. Determinação de acesso imediato do conteúdo do acervo probatório à defesa. Necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa. 7. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 8. Liminar referendada” (Rcl 62.096-MC-Ref, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.1.2023).



    “EMENTA HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO: ART. 157, CAPUT DO CPP. DESVINCULAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS. CONTAMINAÇÃO: AUSÊNCIA. ART. 157, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP. EXISTÊNCIA DE FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Precedentes. 2. A Jurisprudência desta Corte já assentou ser corolário do contraditório e da ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução penal. Implica cerceamento de defesa a não disponibilização dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por backup. 3. O trancamento ou a suspensão de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. 4. Havendo nexo de causalidade entre o vício reconhecido pelas instâncias antecedentes e a prova introduzida ao processo, concluindo-se pela sua ilicitude, deve ser realizado seu desentranhamento e avaliada a existência de fonte independente de prova, conforme dispõe o art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Para eventual superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram a condenação com a prova declarada ilícita, seria necessário profundo revolvimento de conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Concessão da ordem, em parte.” (HC 218.265, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido da presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada forneça, de forma imediata, acesso pleno à defesa a todo o conteúdo extraído dos aparelhos telefônicos apreendidos. Esse acesso deve abranger os dados que tenham sido preservados por meio de backup e que não estejam diretamente vinculados a diligências em andamento, nos termos da Súmula Vinculante 14.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente